Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-34.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001095-34.2023.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULA VENICIA DOS SANTOS TRINDADE

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUDICAEL XAVIER DE MATOS

Advogado(s)
:
LARISSA CARREGOSA DE CARVALHO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. CONTROVÉRSIA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DA OFENDIDA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO MEDIDA RESTRTITIVA. IMPOSSBILIDADE DE PERPETUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não restando assente na doutrina
qual seria o recurso cabível da decisão que revoga medida protetiva prevista na denominada Lei Maria da Penha, o STJ assim se manifestou:
"É consabido a divergência doutrinária em relação ao recurso cabível em face do deferimento de medidas protetivas constantes na Lei Maria da Penha, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, entendimento este assente nesta Corte Superior."
( REsp n. 1.704.310/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ 29/11/2017).

2. Emerge dos autos que a Apelante compareceu à Delegacia Territorial de Fátima/BA, no dia 25/08/2023, informando que no dia 19/07/2023, por volta das 06h13min, quando estava em sua residência no município de Fátima/BA, recebeu mensagens através do aplicativo
Whastapp
enviadas pelo Recorrido, cujo teor fizeram com que a vítima se sentisse ameaçada. A fim de apurar os fatos narrados, foi instaurado o Inquérito Policial nº 8001146-45.2023.8.05.0057, no bojo do qual o Órgão Ministerial opinou pelo arquivamento do procedimento inquisitório, em razão do reconhecimento de ausência de indícios de autoria (id 409140966 daqueles fólios), tendo o Juízo competente, acolhendo o parecer do Ministério Público, determinando o arquivamento do citado Inquérito Policial (decisão de id 416574587 daqueles autos), transcorrendo
in albis
o prazo para manifestação, culminando na sua baixa definitiva.

3. Sobreveio aos presentes autos requerimento de reanálise do pedido de concessão de medida protetiva (id 58410618), tendo o Ministério Público opinado favoravelmente à revogação (id 60230342).

Pari passu
, o Magistrado primevo, por meio do despacho de id 58410630, determinou a intimação da Requerente/Apelante a fim de se manifestar acerca do pedido de revogação de medida protetiva, constando dos autos manifestação, por meio de Advogado constituído, ao id 58410634, com a posterior prolação da decisão ora vergastada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos constantes do id 58410637.

4. As razões recursais têm como questão nuclear a alegação de que não foi oportunizada a oitiva da Recorrente antes de ser proferida a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito e revogou as Medidas Protetivas outrora concedidas, o que a impossibilitou de comprovar a necessidade de manutenção destas.

5.
A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências.

6. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em uma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos.

7. Nesse diapasão foi que a supracitada Lei nº 11.340/06 trouxe em seu bojo a previsão de Medidas Protetivas de Urgência cujo fim precípuo é a proteção da integridade da vítima em todas as suas dimensões, de modo que devem ser deferidas e mantidas enquanto presentes circunstâncias que demonstrem a necessidade de se resguardar a ofendida.

8. Imprescindível não se perder de vista que tais medidas não possuem caráter perpétuo, guardando, lado outro, as características da provisoriedade e da antecipação, porquanto a definitividade advém de sentença condenatória transitada em julgado.

9. O entendimento do STJ é no sentido de que
antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente para que, diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor.
(STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

10. Na contramão do quanto alegado pela Apelante, por meio da detida análise do caderno processual, constata-se que o Juiz primevo, por meio do despacho de id 58410630, determinou a intimação da Ofendida a fim de que esta se manifestasse acerca do requerimento de revogação da medida protetiva dantes deferida, bem como do parecer do
Parquet
favorável à pleiteada revogação, determinação que foi respondia por meio da manifestação que repousa ao id 58410634.

11. Destaque-se que, ao reconhecer o direito da defesa ser ouvida antes do encerramento da cautelar protetiva, a jurisprudência do STJ não consignou a exigência de que esta oitiva deveria ser feita por meio de audiência, de forma que,
in casu
, o procedimento adotado pelo Juízo de origem vai ao encontro do entendimento da Corte Cidadã, tendo em vista que foi efetivamente oportunizada à Ofendida manifestar-se previamente acerca do requerimento de revogação da medida acautelatória e esta, inclusive, fez uso de tal direito.

12. A revogação da medida protetiva anteriormente deferida não retira da Ofendida a possibilidade de prosseguir com a competente representação, se assim o desejar, ou mesmo de posteriormente o Magistrado novamente decretá-la, como bem restou consignado da decisão guerreada. De mais a mais, é de bom alvitre não se olvidar que, malgrado deva-se priorizar a integridade da vítima de violência doméstica quando posta em cotejo dom a restrição da liberdade pessoal do agressor, ao limitar-lhe o usufruto de pontuais direitos de ir e vir, a medida, como já destacado, tem caráter temporário e vige enquanto o Juiz entender que persistem as razões que motivaram o seu deferimento, de sorte que, havendo alteração do cenário fático, pode o Magistrado revogar a medida deferida, devendo ouvir previamente a ofendida.

13. Isso porque
se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido
. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020)

14. Após detido exame do presente expediente, permissa vênia, não vislumbro que restaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida protetiva. Sublinhe-se que o Magistrado
a quo
, que está mais próximo dos fatos, entendendo pela inexistência de lastro probatório mínimo para a manutenção das medidas, destacando que
apesar da alegação apresentada pela vítima de existência de risco, não trouxe aos autos elementos novos que sustentassem o pedido e, ainda mais, a sua expansão para abarcar a medida de busca e apreensão
.

15. Por oportuno, como bem asseverado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo:
Cumpre assinalar que não se pretende negar à ofendida a necessária proteção aos seus direitos fundamentais, entretanto, não se pode olvidar que as medidas protetivas restringem direitos constitucionais da parte contrária, como o direito à liberdade de locomoção, e por isso mesmo há óbice na determinação ou manutenção de qualquer restrição sem a concreta demonstração da necessidade e utilidade da medida, como ocorreu in hipotesis.

16. A decisão combatida não merece decote, tendo sido proferida em observância aos preceitos legais e jurisprudências pertinentes ao tema.

17. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001095-34.2023.8.05.0057
, em que figura como apelante
PAULA VENICIA DOS SANTOS TRINDADE
e como apelado
JUDICAEL XAVIER DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça